Tribunal: TJDFT
Processo: 0713545-77.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713545-77.2021.8.07.0006 RECORRENTE: SPE 5 POP SAMAMBAIA LIMITADA RECORRIDO: FERNANDA RIBEIRO CARVALHO, GABRIELA AIRES OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXTINÇÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELAS CONSUMIDORAS. CABIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: a) declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes; e b) condenar a “ré ao ressarcimento integral das parcelas pagas pelas autoras para a aquisição do imóvel, incluídas taxas, emolumentos, tributos e a corretagem, devidamente atualizadas pelos INPC desde cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês desde a propositura da ação”. 2. Se as promitentes compradoras, ora apeladas, por violação ao dever de informação por parte da ré, ora apelante, não lograram contratar operação de crédito para consumar a aquisição de unidade imobiliária, revela-se cabível a extinção do contrato firmado entre as partes, com retorno das partes ao estado anterior, mediante devolução integral dos valores desembolsados pelas consumidoras, inclusive no que se refere à comissão de corretagem. Precedentes deste e. Tribunal. 3. As promitentes compradoras, ora apeladas, não deram causa à extinção do contrato firmado entre as partes. Afasta-se, com isso, a possibilidade de retenção, pela promitente vendedora, ora apelante, de quaisquer valores desembolsados pelas consumidoras, na forma do enunciado n. 543 da Súmula do c. STJ. 4. Extinto o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por responsabilidade da promitente vendedora, com subsequente retorno das partes ao estado anterior, o termo inicial dos juros de mora deve corresponder à data da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, e não à data da propositura da demanda, como apontado na r. sentença. Precedentes deste e. Tribunal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida ao artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, colacionando julgados do TJPR, do TJMG, do TJRJ e do TJSP para demonstrá-la. Defende a culpa exclusiva da parte contrária na rescisão contratual, descartando qualquer falha na prestação do serviço por parte do insurgente. Em contrarrazões, as recorridas pugnam pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado dissídio interpretativo conferido ao artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar o apelo nobre interposto pela divergência necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2165595/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 30/11/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2075344/SP, da Relatoria da Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe14/8/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005